Tribunal: TJSP
Processo: 1009752-29.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de assistência à saúde – Portabilidade de carências – Ação julgada improcedente – Insurgência do autor – Cabimento em parte – Preenchimento dos requisitos para a portabilidade pretendida - Impossibilidade da alegação de doenças ou lesões preexistentes – Inteligência do artigo 21, da Resolução Normativa 438 da ANS – Abusividade da cláusula contratual que impõe a cobertura

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de assistência à saúde – Portabilidade de carências – Ação julgada improcedente – Insurgência do autor – Cabimento em parte – Preenchimento dos requisitos para a portabilidade pretendida - Impossibilidade da alegação de doenças ou lesões preexistentes – Inteligência do artigo 21, da Resolução Normativa 438 da ANS – Abusividade da cláusula contratual que impõe a cobertura temporária parcial, nos termos do artigo 51, IV, do CDC – Despesas médicas com o tratamento recusado pela ré que devem ser ressarcidas – Danos morais, por outro lado, não configurados - Negativa de cobertura de tratamento não tem o condão, por si só, de gerar indenização por danos morais quando não demonstrado fato do qual possa ser inferida efetiva ofensa aos direitos da personalidade do autor - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.